Tribunal: STF
Processo: Rcl 34749
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2019-11-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO ATACOU DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. INEXISTÊNCIA DE ATO QUE TENHA MACULADO A AUTORIDADE DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Quando o agravante não observa o comando disposto no §1° do art. 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o entendimento disciplinado na Súmula 287/STF. 



    III - Não houve nenhum ato de cunho decisório em desfavor da agravante, tampouco provimento final que possa macular a autoridade da decisão desta Corte. Inexiste, pois, ato ou decisão judicial que possa ensejar a propositura da reclamação ou a violação de decisão deste Tribunal. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.